Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723252-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA SILVA LEAO AGRAVADO: CARLINDO ESTEVES SOARES FILHO, LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, ANDRE RICARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, EBAL-EMPRESA DE CONSERVACAO LTDA, EBAL-EMPRESA DE SEGURANCA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ADEBALDO JOSE DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DA SILVA LEÃO (autor) tendo por objeto a decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada contra CARLINDO ESTEVES SOARES FILHO, LEONARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, ANDRÉ RICARDO CANABRAVA DE QUEIROZ, EBAL-EMPRESA DE CONSERVAÇÃO LTDA, EBAL-EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA e ESPÓLIO DE ADEBALDO JOSÉ DE QUEIROZ, processo no 0716831-78.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, o que o fez nos seguintes termos (ID 196180449 dos autos de origem): “Sobre a reiteração do pedido de concessão de gratuidade da Justiça (ID 193989961), inobstante as alegações apresentadas, não se evidencia do documento de renda ofertado (ID 193989964) situação de hipossuficiência, sopesando-se que o autor é advogado, reside em área nobre área nobre desta Capital, pelo que mantenho o entendimento de ID 96058406 e o indeferimento do pedido.” O autor recorre (ID 59997776), sem o recolhimento do preparo, tendo em vista que é mérito do presente agravo de instrumento discussão a respeito da gratuidade de justiça indeferida na origem. Alega que no ajuizamento da ação principal, ano de 2021, solicitou a concessão da gratuidade de justiça, tendo o Juízo Singular determinado a comprovação da hipossuficiência. Ato contínuo, optou por recolher as custas processuais e requereu o desentranhamento do contracheque. Assevera que se passaram 03 anos e que o valor recebido de aposentadoria de R$11.000,00 não mais atende as necessidades do agravante, hoje com 84 anos e portador de hipertensão, diabetes, artrose e neoplasia maligna. Informa que não possui mais bens móveis ou imóveis e que o bem onde reside, localizado no Setor Sudoeste em Brasília, pertence a parentes e que paga somente as despesas condominiais, o IPTU/TLP, luz e gás, que totalizam cerca de R$1.500,00. Entende que o fato de ser advogado não implica suficiência econômica e financeira para suportar as custas processuais e eventual condenação em outros valores. Sustenta que pouco advoga, tendo ajuizado no primeiro semestre de 2024 apenas uma ação de habilitação para adoção e uma contestação. Aponta os medicamentos de uso contínuo que somam cerca de R$2.000,00 e despesas com plano de saúde de R$1.802,83. Revela que em setembro/2024 termina o empréstimo consignado no valor de R$3.250,00, mas esclarece que o referido valor já está comprometido para fins de suprimento de outras despesas de primeira necessidade. Conclui que por essas razões não possui condições de pagar os honorários periciais para o prosseguimento do feito tampouco os honorários advocatícios e custas processuais, arbitrados em seu desfavor em razão da extinção do processo em relação à empresa EBAL por ilegitimidade passiva ad causam. Ao final, requer: “(...) b) - Seja deferido, monocraticamente, inaudita altera pars, a suspensão da r. DECISÃO agravada, até o julgamento do pedido da Gratuidade da Justiça; c) - No mérito, seja confirmado o pedido de antecipação da tutela, de modo a modificar a respeitável DECISÃO, com o deferimento do pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, de modo que o agravante possa alcançar a plena tutela jurisdicional, consubstanciada nos direitos e garantias da Constituição Federal.” É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata os requisitos para a imediata concessão do benefício ora postulado. Nesse aspecto, perfilho o entendimento de que é necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da parte postulante, com o fito de aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Do arcabouço dos autos, até o presente momento processual, verifica-se que o agravante/autor apresentou, desprovidos do comprovante de pagamento, o boleto do plano de saúde GEAP no valor de R$1.802,83 (ID 59997781), a conta de consumo de gás, no valor de R$107,04 (ID 59997785), a conta de energia, no valor de R$364,00 (ID 59997786), contracheque de maio/2024, onde consta a percepção da quantia de quase R$11.512,87 (ID 59997798, p. 2), portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Lado outro, nota-se que juntou carnê de IPTU/TLP em nome de Renata Gonçalves Leão, porém, não se observa o endereço do imóvel a ele vinculado (ID 60000109). Já a conta do condomínio, esta encontra-se em nome do agravante e se refere o imóvel localizado em área nobre desta capital, SQSW 301 do Sudoeste (ID 60677988), o que contradiz a alegada hipossuficiência. Some-se, também, que, o recorrente é advogado, profissional sabidamente bem remunerado, ainda mais depois de ter trilhado uma longa e brilhante carreira, como é caso do agravante. A propósito, neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. No caso, o agravante é advogado militante, patrocinando várias causas, inclusive, ações de execução de título extrajudicial e em fase de cumprimento de sentença. Os extratos bancários acostados não refletem a realidade econômico-financeira do agravante, uma vez que são contas bancárias sem nenhuma movimentação há meses. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1887990, 07196958720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, não se pode olvidar que, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estaria impedido de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator